Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa é cabível quando o devedor se vale da pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para não cumprir a obrigação a ele imputada e frustrar a execução, o que não restou evidenciado no particular.
3. Agravo conhecido e não provido.